Tribunal: TJPA
Processo: 0817544-30.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10623 - Prescrição
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817544-30.2025.8.14.0000

PACIENTE: DOUGLAS DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE MOSQUEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Sucedâneo de agravo em execução. Prescrição da pretensão executória. Inaplicabilidade. Ausência de ilegalidade flagrante. Ordem não conhecida.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra ato do Juízo da Vara Criminal Distrital de Mosqueiro/PA, nos autos da ação penal nº 0084517-98.2015.8.14.0501, objetivando a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória. Sustenta-se a incidência da causa redutora do art. 115 do Código Penal, considerando a menoridade do paciente à época do fato.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do art. 115 do Código Penal, estaria extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão executória, diante do alegado decurso de prazo superior a seis anos entre o recebimento da denúncia e o trânsito em julgado da condenação.

III. Razões de decidir

3. A pena definitivamente imposta ao paciente foi de 4 anos e 2 meses de reclusão, incidindo a causa redutora da prescrição prevista no art. 115 do Código Penal, fixando o prazo prescricional em 6 anos.

4. O cálculo temporal entre os marcos interruptivos (sentença e acórdão condenatórios) não supera o prazo legal, mesmo com o redutor, afastando a tese de prescrição.

5. A data correta do recebimento da denúncia, nos termos do rito especial da Lei nº 11.343/2006, é posterior à citação inicial, não sendo possível fixá-la em momento anterior, como pretende a defesa.

6. O acórdão que redimensiona a pena, mas mantém a condenação, possui efeito interruptivo do prazo prescricional, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.100.

7. Ausência de flagrante ilegalidade que justifique a impetração de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio (agravo em execução).

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento
: “1. O habeas corpus não se presta como sucedâneo de agravo em execução, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 2. O acórdão condenatório, ainda que apenas redimensione a pena, mantém o efeito interruptivo da prescrição penal. 3. Não há prescrição da pretensão executória quando o cálculo entre os marcos interruptivos não supera o prazo legal, mesmo com a incidência do art. 115 do Código Penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 109, III; 115; 117, IV; Lei nº 11.343/2006, art. 55.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 23 de setembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de

DOUGLAS DA COSTA, em razão de ato do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal Distrital de Mosqueiro/PA, nos autos da ação penal nº 0084517-98.2015.8.14.0501.

Sustenta o impetrante, em síntese, que a pena imposta ao paciente – fixada definitivamente em
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, após o trânsito em julgado de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julho de 2024 – estaria
prescrita retroativamente
, diante da incidência da causa redutora prevista no art. 115 do Código Penal, já que o paciente contava com menos de 21 anos à época do fato delituoso.

Alega que, considerados os marcos temporais do recebimento da denúncia (16/11/2015) e da data do trânsito em julgado, teriam transcorrido mais de 9 (nove) anos, prazo superior ao limite legal para a prescrição da pretensão executória, que seria de 6 (seis) anos, conforme art. 109, III, c/c art. 115, ambos do Código Penal.

Requer, em sede liminar, o
sobrestamento da execução penal
e, no mérito, a declaração de
extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória
.

A liminar pleiteada foi
indeferida
ante a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece:

“(...) Informo que foi proferida no dia 19 de outubro de 2021 sentença nos autos do processo n. 0084517-98.2015.8.14.0501, que figura como acusado Douglas da Costa, o qual foi condenado a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo fixado o regime semiaberto.

O paciente interpôs recurso contra a sentença penal condenatória, recurso este que foi parcialmente provido com o redimensionamento da pena para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão com pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O paciente interpôs recurso especial contra sentença, recurso que foi improvido.

Informo que os autos retornaram ao juízo, o qual foram determinadas as seguintes providências: a) lançamento do nome do paciente no rol dos culpados; b) comunicação à Diretoria de Identificação da Polícia Civil do Estado do Pará (Didem); c) expedição da guia definitiva para execução da pena.

Finalmente, informo que as determinações supramencionadas foram cumpridas, especialmente no que tange à expedição da guia de execução definitiva, e os autos foram encaminhados ao juízo da execução com o arquivamento da ação penal. (...)”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifesta-se pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos constata-se que a impetração
não
merece ser conhecida.

Como cediço, a orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado –
no caso em tela, o agravo de execução, considerando o trânsito em julgado da decisão que negou provimento ao Recurso Especial interposto pela defesa, já tendo sido, inclusive, expedida a guia de execução definitiva
–

a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

Ocorre que inexiste, no presente caso, hipótese de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem.

Vê-se, do cálculo prescricional anexado pela Procuradora de Justiça a estes autos digitais, que a pena definitivamente aplicada ao réu foi de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses
de reclusão.

Assim,
tem-se que o prazo prescricional seria, a princípio, de 12 (doze) anos
, conforme estabelece o inciso III do art. 109 do CPB.

Todavia, considerando que o réu era menor de 21 anos na data do fato criminoso (ocorrido em 23.07.2015) – vide documento de ID 29392082 - Pág. 04 – reduz-se pela metade do prazo prescricional, a teor do que dispõe o art. 115 do Código Penal. Desta forma,
o prazo prescricional passa a ser de

06 (seis) anos.

Assim, observa-se que
entre a data do recebimento da denúncia (01.11.2018) – ID nº 29392083 - Pág. 4 – e a data da sentença condenatória (19.10.2021) – ID nº 29392084 - Pág. 8 – transcorreu

período de aproximadamente 3 (três) anos e 9 (nove) meses.
Ademais,
entre esta decisão de primeiro grau e o acórdão condenatório proferido por esta Corte
(31.07.2023) – ID 29392085 –

decorreu lapso de cerca de 1 (um) ano e 9 (nove) meses.
Ambos os intervalos, portanto,
não superam o prazo prescricional aplicável ao caso
, já considerado o redutor do art. 115 do Código Penal, qual seja, 6 (seis) anos, não havendo que se falar em extinção da punibilidade.

Frise-se, apenas a título de esclarecimento, que a alegação defensiva de que o recebimento da denúncia teria ocorrido em 16.11.2015, com base na decisão de ID nº 29392083, pág. 3, não merece prosperar. Referido ato processual diz respeito, tão somente, à citação do acusado para apresentação de resposta escrita, conforme previsto no procedimento especial estabelecido pela Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas).

Com efeito, nos feitos que apuram infrações penais previstas na Lei Antidrogas, vigora rito especial previsto nos artigos 54 e seguintes, segundo o qual o recebimento da denúncia somente ocorre após a apresentação da resposta escrita pela defesa, a teor do que dispõe o art. 55,
caput
, do referido diploma legal. Tal peculiaridade procedimental afasta, portanto, a fixação do marco interruptivo da prescrição na data da citação inicial do réu, como pretende o impetrante.

Outrossim, a defesa incorre em equívoco técnico ao pretender desconsiderar os marcos interruptivos da prescrição, notadamente a sentença penal condenatória e o acórdão proferido por esta Corte, que, embora tenha redimensionado a pena, não anulou a condenação.

Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.100 dos recursos especiais repetitivos, a Terceira Seção fixou a seguinte tese:

“O acórdão condenatório de que trata o inciso IV do art. 117 do Código Penal interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório de sentença condenatória, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.”

No caso sob exame, o acórdão da instância revisora, embora tenha reconhecido a incidência da minorante do tráfico privilegiado e, por consequência, diminuído a pena do paciente, manteve incólume a condenação penal, razão pela qual possui pleno efeito interruptivo do prazo prescricional, nos exatos termos da tese firmada pelo STJ.

Diante de todo o exposto, ausente qualquer ilegalidade ou teratologia a ser corrigida por meio da presente via mandamental, voto no sentido de NÃO CONHECER do presente habeas corpus, por configurar indevido sucedâneo de agravo em execução, inexistindo demonstração de constrangimento ilegal evidente.

É o voto.

Belém/PA, 23 de setembro de 2025.

Desa
.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/09/2025